Tribunal: TJSP
Processo: 1502137-09.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Roubos em concurso formal. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria confirmadas pelas palavras das vítimas, pelo reconhecimento do réu e pelas imagens captadas pelo circuito de segurança. Acusado preso em flagrante. Réu confesso.
2. Dosimetria. Redução da fração de aumento imposto em decorrência dos maus antecedentes.
3. Pleito objetivando a redução da pena em decorrência da

Ementa:
Apelação. Roubos em concurso formal. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria confirmadas pelas palavras das vítimas, pelo reconhecimento do réu e pelas imagens captadas pelo circuito de segurança. Acusado preso em flagrante. Réu confesso.
2. Dosimetria. Redução da fração de aumento imposto em decorrência dos maus antecedentes.
3. Pleito objetivando a redução da pena em decorrência da confissão espontânea ou a compensação com a reincidência. Acusado que registra duas condenações caracterizadoras da reincidência por crime de roubo. Não caracterizada multirreincidência. Confissão integral configurada. Compensação que se impõe. Precedentes STJ.
4. Tentativa. Cabimento. Acusado detido no interior do estabelecimento-vítima antes que tivesse se apossado de todo o numerário que pretendia subtrair. Ação interrompida pela atuação de guarda municipal que o abordou nas dependências do próprio estabelecimento na posse de alguns dos valores. Roubos que não passaram da esfera da tentativa, embora próximo do momento consumativo.
5. Crime único. Impossibilidade. Acusado que abordou as vítimas e subtraiu o dinheiro de uma cliente da farmácia e o numerário do caixa. Afetação de patrimônio pertencente a vítimas distintas. Ciência e vontade de atingir diferentes bens jurídicos. Hipótese de concurso formal.
6. Regime fechado mantido.
7. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502137-09.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JEAN NICOLAS DOS SANTOS ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para: a) reduzir a fração de
aumento na primeira fase da dosimetria em razão dos maus antecedentes; b)
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
c) reconhecer a causa de diminuição dada pela tentativa; d) readequar a pena
imposta ao apelante para 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e o pagamento de 8 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.
157, caput, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput, todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por maioria de
votos, vencido o E. Desembargador Newton Neves que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal 1502137-09.2019.8.26.0617
Apelante: Jean Nicolas dos Santos Rosa
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
Voto no 967
Apelação. Roubos em concurso formal. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria confirmadas pelas palavras das
vítimas, pelo reconhecimento do réu e pelas imagens
captadas pelo circuito de segurança. Acusado preso em
flagrante. Réu confesso.
2. Dosimetria. Redução da fração de aumento imposto em
decorrência dos maus antecedentes.
3. Pleito objetivando a redução da pena em decorrência da
confissão espontânea ou a compensação com a reincidência.
Acusado que registra duas condenações caracterizadoras
da reincidência por crime de roubo. Não caracterizada
multirreincidência.
Confissão
integral
configurada.
Compensação que se impõe. Precedentes STJ.
4. Tentativa. Cabimento. Acusado detido no interior do
estabelecimento-vítima antes que tivesse se apossado de
todo
o
numerário
que
pretendia
subtrair.
Ação
interrompida pela atuação de guarda municipal que o
abordou nas dependências do próprio estabelecimento na
posse de alguns dos valores. Roubos que não passaram da
esfera da tentativa, embora próximo do momento
consumativo.
5. Crime único. Impossibilidade. Acusado que abordou as
vítimas e subtraiu o dinheiro de uma cliente da farmácia e
o numerário do caixa. Afetação de patrimônio pertencente
a vítimas distintas. Ciência e vontade de atingir diferentes
bens jurídicos. Hipótese de concurso formal.
6. Regime fechado mantido.
7. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em
favor do apelante JEAN NICOLAS DOS SANTOS ROSA contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida pela MM. Juíza de Direito Patrícia Helena Feitosa Milani da 2a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos que, julgando procedente a ação
penal, condenou o apelante à pena de 6 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.
157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal (fls.
227/236).
Em razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela redução da pena
em decorrência da atenuante da confissão espontânea ou a sua compensação com a
reincidência. Requer o reconhecimento da tentativa destacando que o acusado foi detido
no interior do próprio estabelecimento comercial pelo guarda municipal, bem como o
reconhecimento de crime único (fls. 262/265).
Contrarrazoado (fls. 268/273), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 283/293).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que a Defesa almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Do recurso de apelação interposto pelo réu Jean
2.1. Dos fatos provados
O acusado foi denunciado e processado pela prática do delito tipificado
pelo art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal,
em razão da subtração, mediante grave ameaça, exercida com a simulação do emprego
de arma de fogo, da quantia de R$ 243,50, pertencente ao estabelecimento-vítima
Drogaquinze, bem como a quantia de R$50,00 pertencente à vítima Luciana Aparecida
Moreira dos Santos, fatos ocorridos em 20 de dezembro de 2019, por volta das
18h40min, na Drogaquinze, localizada na Rua Quinze de Novembro, n.o 18, Centro, na
cidade de Jacareí (fls. 59/61).
Conforme narrado pela denúncia, o acusado adentrou o estabelecimento
comercial, dirigiu-se ao caixa e, colocando uma das mãos sob as vestes, anunciou o
assalto. Exigiu a entrega de dinheiro e o funcionário da drogaria lhe entregou a quantia
de R$243,50. Luciana, cliente daquela farmácia, também lhe entregou a carteira da qual
foi retirada uma cédula de R$50,00. O guarda municipal passava defronto ao
estabelecimento e suspeitou do comportamento do réu que gesticulava e falava alto.
Adentrou no estabelecimento e o abordou, encontrando o numerário subtraído em sua
posse.
Finda a instrução, o réu foi condenado nos termos da denúncia.
A despeito do objeto restrito do presente recurso, aponto que a
responsabilidade penal do acusado foi devidamente comprovada pelas provas colhidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restando outra possibilidade que o
édito condenatório.
Em juízo, as vítimas confirmaram os relatos apresentados em sede
policial dando conta da prática do roubo nas dependências da drogaria Drogaquinze.
Luciana confirmou ter ingressado no estabelecimento-vítima, enquanto a
sua genitora permaneceu aguardando do lado de fora. Pegou um esmalte e dirigiu-se até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o caixa quando o acusado adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto, ordenando
que todos entregassem seus pertences. Percebeu que sua genitora ingressava na farmácia
naquele exato momento. Dessa forma, dela se aproximou e lhe entregou o aparelho
celular. Segundo a vítima, durante o assalto, o acusado permaneceu com as mãos por
dentro da camiseta fazendo menção de que estava armado. Entregou-lhe a carteira da
qual o réu retirou uma nota de R$50,00. Guardava a carteira em sua bolsa quando o
guarda civil entrou e abordou o réu no interior da drogaria.
Rodrigo, funcionário do estabelecimento-vítima e operador do caixa,
confirmou a sobredita narrativa. Não chegou a visualizar o rosto do assaltante. De
qualquer modo, disse que o agente se aproximou do caixa fazendo menção que portava
um objeto em sua cintura. Após o anuncio do assalto, Rodrigo abriu a caixa registradora
e entregou as cédulas que estavam em seu interior. O assaltante foi até o balcão da
frente e abordou outras duas moças. Quando retornou para o caixa para pegar as moedas
o guarda municipal adentrou e o abordou. Não se recorda do total subtraído, porém,
estima que foram mais de duzentos reais.
As circunstâncias da abordagem também foram esclarecidas pelos relatos
apresentados pelo guarda municipal Marcos quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante. Passava defronte à drogaria quando suspeitou do comportamento do acusado
que gesticulava e falava alto. Uma mulher lhe disse que estava ocorrendo um assalto.
De imediato ingressou no local, proferindo voz de prisão. O réu não estava armado e
com ele encontrou o numerário subtraído (fls. 02).
Importante destacar que toda a dinâmica do roubo foi captada pelas
câmeras de segurança. As imagens foram reproduzidas através do laudo pericial
acostado aos autos (fls. 98/111). Das imagens captadas é possível verificar que o
acusado ingressou no estabelecimento, ordenando que as funcionárias do balcão
permanecessem caladas. Dirigi-se até o caixa onde a vítima Luciana e Rodrigo estavam.
Mantendo as mãos sob as vestes, o réu anuncia o assalto tomando o dinheiro do caixa.
Logo em seguida, ele toma o numerário de Luciana. Continua gesticulando quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
guarda municipal aparece por trás com a arma em punho e rende o acusado.
As referidas circunstâncias foram admitidas pelo réu em seu
interrogatório judicial, oportunidade em que confessou o roubo. Disse que havia
acabado de sair do sistema prisional e possuía dívidas de drogas com alguns traficantes
que estavam ameaçando sua família. A sua confissão reforça o quadro probatório
tornando correta, dessa forma, a condenação.
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
A tipificação dada em sentença também foi correta. Houve a subtração,
mediante o emprego de grave ameaça, consistente na simulação do emprego de arma de
fogo, da quantia de R$243,50 pertencente ao estabelecimento-vítima Drogaquinze e da
quantia de R$50,00 de propriedade da vítima Luciana. Os fatos subsumem-se ao tipo
penal do roubo.
Os crimes não passaram da esfera da tentativa. Conforme apurado, logo
após o acusado retirar o dinheiro do caixa, abordou Luciana, apossando-se de seu
numerário. Em seguida, virou-se para o caixa com o objetivo de se apossar dar moedas
que lá estavam. Nesse momento, o guarda civil ingressou no estabelecimento e proferiu
voz de prisão. Pelo que se infere das narrativas, o réu ainda praticava os atos
executórios quando foi detido. Pretendia se apossar das moedas do caixa. A ação,
contudo, foi interrompida pelo guarda municipal. As imagens gravadas confirmam essa
dinâmica (fls. 98/111). Ou seja, o réu deu início à execução dos crimes, que somente não
se consumaram, por circunstâncias alheias à sua vontade, representadas pela reação do
guarda municipal. É importante destacar ter o acusado percorrido razoável parte do iter
criminis, se aproximando do momento consumativo, uma vez que já tinha se apossado do
numerário de Luciana e de parte dos valores que estavam no caixa do estabelecimento.
Bem caracterizado o elemento subjetivo, representado pelo dolo,
consistente na ciência e vontade de realizar as elementares do tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, o concurso formal de infrações foi corretamente reconhecido em
sentença, não se sustentando as alegações da defesa que pugna pelo reconhecimento do
crime único. O réu, mediante uma única conduta, atingiu dois patrimônios pertencentes
a vítimas distintas. Foram subtraídos os valores constantes no caixa do estabelecimento-
vítima e o numerário pertencente à vítima Luciana, os quais estavam no interior de sua
carteira. Ou seja, tais elementos objetivos permitiram ao réu ter conhecimento de que,
ao assim atuar, atingiria patrimônios pertencentes a vítimas distintas. De fato, é a
hipótese de concurso formal como corretamente reconhecido em sentença.
2.3 Da individualização da pena
Na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento dos maus antecedentes
fundamentou a majoração da pena-base em 1/5, obtendo-se a pena de 4 anos, 9 meses e
18 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa para cada crime.
Os antecedentes criminais foram corretamente reconhecidos em razão da
condenação proferida nos autos do processo-crime 0027605-82.2013.8.26.0577 (1a Vara
Criminal de São José dos Campos) com trânsito em julgado na data de 30 de abril de
2015 (fls. 31/32). Contudo, o aumento em 1/5 revela-se desproporcional diante da
existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Assim, reduzo o patamar
de aumento para 1/6, obtendo-se a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento
de 11 dias-multa para cada crime.
Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da reincidência específica
a qual foi considerada preponderante sobre a confissão espontânea, impondo-se um
aumento em 1/5. A Defensoria Pública pugna pela diminuição da pena em decorrência
da confissão espontânea ou a sua compensação integral com o aumento decorrente da
reincidência.
Assiste-lhe razão.
A reincidência foi demonstrada. O acusado registra condenações por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crimes de roubo nos autos dos processos-crime 0000397-27.2018.8.26.0617 (3a Vara
Criminal de São José dos Campos), com trânsito em julgado em 23 de julho de 2019, e
0031420-53.2014.8.26.0577 (2a Vara Criminal de São José dos Campos), com trânsito
em julgado em 25 de abril de 2016 (fls. 31/32). Não se trata, por certo, de
multirreincidência, razão pela qual o aumento de 1/5 mostra-se desproporcional. Por
fim, não se pode olvidar da confissão do acusado que admitiu os fatos imputados na
denúncia em sua integra, inexistindo motivos para que não seja reconhecida a
compensação integral.
Isso porque, tanto a reincidência quanto a confissão tocam aspectos
subjetivos do agente já que expressam traços de sua personalidade. Enquanto a primeira
revela uma tendência de reiteração de condutas ilícitas e de desrespeito ao ordenamento,
a segunda revela arrependimento e colaboração processual que, inclusive, serve como
elemento de convicção, como de fato ocorreu no caso em apreço. São, portanto,
equivalentes e, dessa forma, devem ser compensadas. A jurisprudência amparo tal
entendimento. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à
personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante em
face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação entre
elas. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo
automotor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão
em flagrante. Confissão judicial corroborada pelas declarações da
vítima. PENA. Pretendida compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Admissibilidade.
Circunstâncias equivalentes. Causa de diminuição da tentativa.
Redução de 2/3. Manutenção. Concretização em 4 meses de reclusão e
3 dias-multa. Regime aberto. Detração. Apelo defensivo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extinção da pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento.
(TJSP Apelação no 0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câmara Criminal.
Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 10/10/2017, v.u.).
De mais a mais, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça fixou a tese, segundo a qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3a
Seção, julgado em 10/04/2013). Ademais, estabeleceu-se que a compensação seria
integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes. Nesse sentido:
AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
28/06/2016.
Com a compensação, afasta-se o aumento aplicado em sentença,
permanecendo a pena, na segunda fase, nos padrões indicados na primeira fase.
Conforme indicado, o crime não passou da esfera da tentativa. A ação
delitiva foi interrompida nos seus estágios finais quando o acusado já havia se apossado
de alguns dos valores que pretendia subtrair. Assim, impõe-se a redução da pena no
patamar mínimo de 1/3, obtendo-se a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e o
pagamento de 7 dias-multa, para cada crime.
O concurso formal de infrações penais foi corretamente reconhecido e,
sendo idênticas as penas impostas, foi majorada em 1/6. Tratando-se de concurso de
infrações penais, a pena de multa deveria ter sido aplicada cumulativamente (art. 72 do
Código Penal), contudo, na hipótese foi majorada em 1/6 em decorrência do concurso
formal, não sendo possível qualquer correção neste grau (non reformatio in pejus).
Assim, considerando a redução da pena nas etapas subsequentes, obtém-se a pena final
de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e o pagamento de 8 dias-multa.
O regime inicial fechado não comporta reparos. Trata-se de acusado
reincidente específico em crimes de roubo. A reiteração das mesmas práticas delituosas
reforça o quadro de reprovabilidade da ação. Aliás, foram reconhecidas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais desfavoráveis dados pelos maus antecedentes. Assim a imposição do regime
inicial mais gravoso é medida que melhor conjuga as finalidades preventiva e
retributiva que devem iluminar a sanção penal.
Valor do dia-multa no mínimo legal corretamente aplicado.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para: a) reduzir a fração de aumento na primeira fase da
dosimetria em razão dos maus antecedentes; b) compensar a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea; c) reconhecer a causa de
diminuição dada pela tentativa; d) readequar a pena imposta ao apelante para 3
anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 8
dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, na forma do art. 14,
inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.....No: 42935
APELAÇÃO No: 1502137-09.2019.8.26.0617
COMARCA....: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.......: JEAN NICOLAS DOS SANTOS ROSA
APDO.......: MINISTÉRIO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
(VOTO N. 967)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do D. Des.
Marcos Alexandre Coelho Zilli, que deu parcial
provimento
ao
recurso
posto
que,
pelo
meu
entendimento, merece parcial provimento o pedido
em maior extensão, pelas razões e fundamentos a
seguir expostos.
As teses sobre a materialidade do
delito, responsabilidade penal do acusado bem como
a pena imposta, já foram minuciosamente analisadas
no r. voto do eminente Relator, Desembargador
Marcos Alexandre Coelho Zilli, razão pela qual
peço vênia para adotar os fundamentos ali expostos
como razão de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão
somente na manutenção, pelos ilustres pares, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime
inicial
fechado
fixado
pelo
ilustre
Magistrado a quo posto que, a meu ver, deve ser
estabelecido regime menos gravoso (semiaberto).
Isso porque, cumpre ao Magistrado,
para a fixação do regime de cumprimento de pena,
verificando a quantidade da pena, com base no
disposto no artigo 33, §3o, do Código Penal, e,
ainda, sopesando os critérios previstos no artigo
59
do
mesmo
Código,
estabelecer
o
regime
penitenciário.
Mesmo não sendo a quantidade da pena,
por si só, que determina o regime, há necessidade
de motivação idônea quando se opta pelo mais
severo (STF, Súmula 719)1. E a justificativa não
pode se basear unicamente na gravidade do delito
(STF, Súmula 718)2.
E, no caso, pelo montante da pena
fixada (03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão),
nos termos do previsto no art. 33, §2°, 'c', CP,
autorizada era a fixação do regime aberto, todavia
a reincidência, mesmo a específica, que veda essa
1 Súmula 719, STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea”.
2 Súmula 718, STF: “A opini ão do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade não implica, de forma automática, na
imposição do regime fechado, mas sim no regime
mais gravoso àquele que ele teria direito, ou
seja, o regime semiaberto.
Somente
condição
especial
do
condenado (art. 59), devidamente justificada e
apontada nos autos, autoriza fixar regime de modo
diferenciado, o que não se verifica na hipótese em
debate, a qual se trata de crime tentado onde o
dolo da conduta do apelante não foi além do normal
o tipo, além de que o fato de possuir o réu maus
antecedentes e ser reincidente específico já foi
considerado para a fixação de regime mais gravoso
a que teria ele direito.
Diante
dessas
circunstâncias
e
verificando a inexistência de motivação idônea
para a imposição do regime fechado ousei divergir
da douta maioria.
Daí
porque, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso em maior extensão
para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena para o semiaberto.

Newton Neves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
121665E1
11
13
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
122CAC62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502137-09.2019.8.26.0617 e o código de confirmação da tabela acima.